Tribunal: STF
Processo: RE 72112
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-26
Data de publicação: 1977-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NÃO HÁ DIVERGÊNCIA QUANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, AO CONTRÁRIO DO
TRAZIDO A COLOCAÇÃO. NÃO FAZ QUALQUER AFIRMAÇÃO EM TESE, SOBRE REGRA
TÉCNICA DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SABER-SE SE O
ACÓRDÃO EMBARGADO APLICOU BEM OU MAL REGRA TÉCNICA DE JULGAMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SERIA OBJETO DE EMBARGOS INFRINGENTES, E, NÃO,
DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.